Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700824-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO DESPACHO Tendo em vista o teor da petição do DISTRITO FEDERAL de ID 17163006, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031